Tribunal: STJ
Processo: 0007926-61.2018.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972634 - RJ (2025/0231700-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RILDO SCANONI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA VIANA GOUVEIA
AGRAVADO
: FABRICIO FERREIRA CHAGAS DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MÁRCIO PINTO DE CASTRO - RJ053280
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, em demanda de reintegração de posse
julgada improcedente por ausência de cerceamento de defesa,
inexistência de relação de prejudicialidade externa com ação de
usucapião (art. 557 do CPC) e ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). A decisão agravada
apontou a incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: (i) verificar se o recurso especial impugnou
todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo
do acórdão recorrido — relativo à insuficiência de provas para
comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do
I,
art. 373,
do CPC — atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Reconhecida a subsistência de fundamento autônomo não
impugnado, o recurso especial não pode ser conhecido, sendo
inútil a análise das demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51602950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 287ddbfa-26dc-43bb-a2f7-0600ee07a4e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 287ddbfa-26dc-43bb-a2f7-0600ee07a4e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972634 - RJ (2025/0231700-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSANA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RILDO SCANONI DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA VIANA GOUVEIA
AGRAVADO
: FABRICIO FERREIRA CHAGAS DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO MÁRCIO PINTO DE CASTRO - RJ053280
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, “a”, da
Constituição Federal, em demanda de reintegração de posse
julgada improcedente por ausência de cerceamento de defesa,
inexistência de relação de prejudicialidade externa com ação de
usucapião (art. 557 do CPC) e ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). A decisão agravada
apontou a incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: (i) verificar se o recurso especial
impugnou todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo
do acórdão recorrido — relativo à insuficiência de provas para
comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I,
do CPC — atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Reconhecida a subsistência de fundamento autônomo não
impugnado, o recurso especial não pode ser conhecido, sendo
inútil a análise das demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA51370421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:05
Código de Controle do Documento: 0a863bf6-2650-43c1-a601-008da6ff3cc4

DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, “a”, da
Constituição Federal, em demanda de reintegração de posse
julgada improcedente por ausência de cerceamento de defesa,
inexistência de relação de prejudicialidade externa com ação de
usucapião (art. 557 do CPC) e ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). A decisão agravada
apontou a incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: (i) verificar se o recurso especial
impugnou todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo
do acórdão recorrido — relativo à insuficiência de provas para
comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I,
do CPC — atrai a incidência da Súmula 283/STF.
Reconhecida a subsistência de fundamento autônomo não
impugnado, o recurso especial não pode ser conhecido, sendo
inútil a análise das demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Trata-se de recurso especial tempestivo, fls. 677/687, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição da República,
interposto em face de acórdãos da Oitava Câmara de Direito Privado,
fls. 642/645 e fls. 667/687, assim ementados:
“Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de
improcedência. Cerceamento de defesa não configurado.
Ausência
de
prejudicialidade
externa
entre
demanda
possessória e ação de usucapião. Art. 557 do CPC. Elementos
probatórios que, analisados em conjunto, não corroboram o fato
constitutivo do direito postulado. Inobservância do disposto no
art. 373, I, do CPC. Acerto do decisum. Recurso a que se nega
provimento.”
“Embargos declaratórios. Ausência de requisito para sua
interposição.
Rejeição.
Necessidade
de
existência
de
perplexidade na decisão, seja por omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA51370421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:05
Código de Controle do Documento: 0a863bf6-2650-43c1-a601-008da6ff3cc4

obscuridade ou erro material. Ausência de quaisquer das
deficiências previstas no art. 1.022 do CPC. Intuito de
prequestionamento. Vedação à rediscussão da matéria
deduzida, bem como à inovação recursal. Manutenção do
acórdão embargado. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.”
Inconformado, o recorrente sustenta violação ao artigo 313, V, “a”,
535, 557, 489, § 1°, IV, e 1022, I; todos do Código de Processo Civil.
Contrarrazões apresentadas às fls. 692/696.
É o brevíssimo relatório.
Pois bem, consta da fundamentação do acórdão vergastado:
”(...) Como se infere do dispositivo legal supra referido, não há
relação de prejudicialidade externa entre as ações possessórias
e a de usucapião. E isso porque a posse é fato, podendo estar
dissociada da propriedade, de modo que a tutela da posse pode
ser eventualmente concedida contra o direito de propriedade.
Além disso, a ação de reintegração tem por finalidade a
recuperação da posse e a de usucapião, por envolver domínio,
constitui forma de aquisição originária da propriedade. A seu
turno, as próprias testemunhas ouvidas em audiência de
instrução e julgamento na qualidade de informantes não
corroboraram os fatos articulados pelos demandantes, restando
claro que quando os réus, ora apelados, foram residir no imóvel
objeto da ação já estava este dividido em dois. Os demais
elementos de convicção constantes dos autos dão conta, ainda,
de que os demandados residiam no imóvel há mais de cinco
anos quando proposta a ação, e não há três anos, como
afirmado pelos autores. Nesse contexto, não há que se falar e
cerceamento de defesa, como pretendem fazer crer os
recorrentes, devendo a questão referente à posse prevalecer
sobre a discussão acerca do domínio, ainda pendente.” (fls. 644)
O exame das razões recursais revela que o recorrente, pretende, por
via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com
base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de
direito, mas, tão somente, reanálise fático-probatória, inadequada para
a interposição de recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do
REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
,
07/04/2003
“(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há
necessidade
de
se
incursionar
na
seara
fático-probatória,
soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece
trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ”.
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que
eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara
fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias,
de modo que não merece trânsito o recurso especial, em face do óbice
do Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, já
acima transcrito.
Documento eletrônico VDA51370421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:05
Código de Controle do Documento: 0a863bf6-2650-43c1-a601-008da6ff3cc4

Nesse sentido:
[...]
À vista do exposto, em estrita observância ao artigo 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto,
nos termos da fundamentação supra.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 7 do STJ.
Com efeito, na análise dos documentos apresentados, verifica-se que o
acórdão recorrido fundamenta a improcedência da ação de reintegração de posse
com base na ausência de relação de prejudicialidade externa entre a ação
possessória e a ação de usucapião, conforme o artigo 557 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fl. 644). O acórdão também menciona que os elementos probatórios não
corroboram o fato constitutivo do direito postulado pelos autores, conforme o artigo
373, I, do CPC (e-STJ, fl. 642).
, a petição do recurso especial, por sua vez, rebate a questão da
In casu
prejudicialidade entre as ações, sustentando que a ação de usucapião deveria ser
considerada como questão prejudicial, justificando a suspensão da ação possessória
até o julgamento da usucapião (fls. 680-681). No entanto, não há menção específica
na petição do recurso especial sobre a questão dos elementos probatórios não
corroborarem o fato constitutivo do direito postulado, conforme o artigo 373, I, do
CPC.
Portanto, o fundamento autônomo no acórdão recorrido, relacionado à
análise dos elementos probatórios e à inobservância do disposto no artigo 373, I, do
CPC, não foi especificamente rebatido na petição do recurso especial.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão agravada fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA51370421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:05
Código de Controle do Documento: 0a863bf6-2650-43c1-a601-008da6ff3cc4

Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte agravante, a indicar que a decisão agravada remanescerá hígida mesmo
que afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode
ser conhecido.
Ante o exposto,
do agravo para não
do recurso
conheço
conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:05
Código de Controle do Documento: 0a863bf6-2650-43c1-a601-008da6ff3cc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.972.634 / RJ
Número Registro: 2025/0231700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079266120188190207 202524504809 79266120188190207
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : RILDO SCANONI DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA VIANA GOUVEIA
AGRAVADO
: FABRICIO FERREIRA CHAGAS DA SILVA
ADVOGADO : ANTÔNIO MÁRCIO PINTO DE CASTRO - RJ053280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: eec3a14c-ce59-44ae-ae48-f18ca87fc04f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: eec3a14c-ce59-44ae-ae48-f18ca87fc04f